Tribunal: STF
Processo: ARE 1380720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECLAMAÇÃO - Trata-se de reclamação interposta do V. Acórdão da MM Turma de Origem, que negou à parte reclamante o direito à aplicação de diferenças salariais decorrentes da não aplicação de índices de reajustes anuais vinculados ao piso salarial do profissional do Magistério. Sustentou o reclamante que a Turma Recursal não observou o Tema 911 do C. STJ e, ao não fazer, desatendeu à distinção de vencimento inicial frente à remuneração, bem como a lei local que autoriza o reflexo daquele em sua carreira .- Não comprovação documental de divergência do julgamento de Turma Recursal Estadual com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, tampouco de jurisprudência específica, iterativa, atual e pacífica - Descabimento de reanálise de provas e do entendimento firmado pela Douta Turma de origem extraída das circunstâncias dos autos - Questão pacificada nesta turma, conforme precedentes - Reclamação não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O art. 14 da Resolução n. 589/2012 - valendo a ressalva de que não restringiu as hipóteses do art. 988 do CPC - encontra respaldo legal no CPC/15 ao dizer que somente caberá reclamação para a Turma de Uniformização "para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes".



    Além disso, nos termos do artigo 4º, III, da Resolução nº 589/2012 que dispõe sobre o regimento interno da Turma de Uniformização, cabe ao Relator:



    (...)



    Na mesma linha, ao contrário do que se pode pretender, prevalece o entendimento segundo o qual este incidente excepcional visa tutelar o direito objetivo e não eventuais "injustiças" cometidas num caso concreto.



    (...)



    Logo, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade deve sere restritiva, sob pena de desvirtuamento do instituto e de transformação da turma de uniformização em terceira instância recursal - o que, registre-se, viola frontalmente os princípios da simplicidade, efetividade e da celeridade dos Juizados Especiais".



     



     



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente